Tribunal: STF
Processo: RHC 58163
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR. - INEXISTÊNCIA DAS NULIDADES
PROCESSUAIS INVOCADAS. - A FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE RECEBIMENTO
DA DENUNCIA, EMBORA NECESSARIA EM FACE DO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 109
DA LEI DE FALÊNCIAS (O QUE ESTA CONSAGRADO NA SÚMULA 564), PODE SER
SINTETICA, DESDE QUE DELA RESULTE QUE OS FATOS NARRADOS NA DENUNCIA
TEM AMPARO NO INQUERITO JUDICIAL, E, EM TESE, CONFIGURAM CRIME.
PRECEDENTE DO STF (RHC 55.926, RTJ 89/787 E SEGS). RECURSO ORDINÁRIO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.